Tribunal: STF
Processo: ARE 1415530
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR A DECISÃO EMBARGADA E HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



Relatório



    1. Em 26.1.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Elevações Portuárias S/A, nestes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DE IPTU. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 63).  



    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.1.2023, Elevações Portuárias S/A opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 65).  



    3. A embargante aponta omissão na decisão embargada e alega que “requereu a desistência do Agravo em Recurso Extraordinário em 09/01/2023, nos moldes do que autoriza o art. 998, do CPC, tendo em vista a perda do seu objeto com o pagamento do crédito tributário em discussão (fl. 1, e-doc. 64). 



    Pede “seja homologado o pedido de desistência do presente Agravo em Recurso Extraordinário, formulado pela ora Embargante em 09/01/2023 (cf. e-Doc. 59), afastando-se, por conseguinte, a majoração dos honorários advocatícios nesta instância (CPC, art. 85, § 11). Alternativamente, na remota hipótese de que a majoração dos honorários advocatícios não seja afastada, requer a Embargante que esta seja limitada, na medida em que o e. TJ/SP a quo fixou os honorários em 15% sobre o valor da causa (cf. e-Doc. 12) e, diante da majoração nesta instância recursal, a verba sucumbencial superaria o limite legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC” (fl. 3, e-doc. 64). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, apesar de devidamente intimado (e-doc. 67).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste à embargante.  



    6. Em 9.1.2023, Elevações Portuárias S/A apresentou “a desistência do presente Agravo em Recurso Extraordinário nos moldes do que autoriza o art. 998, do CPC, tendo em vista a perda do seu objeto” (e-docs. 59-60).  



    A procuração juntada aos autos confere poderes aos advogados da embargante para, dentre outros, desistir, formulada tempestivamente (e-doc. 3).  



    Em 26.1.2023, o recurso extraordinário com agravo foi apreciado sem análise da petição de desistência.  



    O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de homologação de desistência manifestada antes do início do julgamento. Assim, por exemplo:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. Hipótese na qual o requerimento de desistência do recurso extraordinário, subscrito por procurador com poderes específicos para tanto, foi protocolado pelo recorrente em data anterior à determinação de inclusão do feito em pauta, circunstância que torna legítima a utilização, na espécie, da prerrogativa prevista no art. 998 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a omissão na análise do requerimento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, anulado o acórdão embargado, homologar-se a desistência regularmente requerida pelo recorrente” (RE n. 1.334.332-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Erro. Ocorrência. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão que rejeitou os embargos anteriormente opostos, em razão do pedido de desistência da ação de que trata o art. 487, III, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil. 2. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar os acórdãos anteriormente proferidos, homologando-se a renúncia ao direito” (ARE n. 1.237.672-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.10.2020).



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão, desfazendo a decisão embargada e homologando a desistência apresentada por Elevações Portuárias S/A (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária para proceder à baixa imediata do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora